Tribunal: TJPA
Processo: 0809275-23.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809275-23.2021.8.14.0006

APELANTE: WILLIAMS MONTEIRO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º
,
VII, DO CPB. RECURSO MINISTERIAL. REQUERIDA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL, ANTE O RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE RELATIVA. PROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CABIMENTO. PLEITO REALIZADO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Totalmente cabível, na segunda fase da dosimetria da pena, a proibição de que seja reduzida a pena abaixo do mínimo legal, tendo em vista que não se pode afastar a Súmula n. 231 do STJ, pois tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

2. Havendo pedido expresso na denúncia, nos termos do art. 387, IV, CPP, é cabível a fixação de indenização mínima em favor da vítima para ressarcimento dos danos sofridos em decorrência da infração penal, desde que comprovados, sobretudo por se tratar de dano material.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes Farias.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou o apelante a cumprir pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa – no valor correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente – pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, Inciso II do Código Penal Brasileiro (roubo majorado pelo concurso de agentes), fixando a pena do réu, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo.

Narra a denúncia
, ao ID 10853819, que no dia 08.07.2021, por volta das 18h30min, na Av. Independência, Alameda Icuí, Guajará, Ananindeua/PA, o denunciado
WILLIAMS

MONTEIRO COSTA
, em concurso com um indivíduo de prenome
“Lucas”
, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular de marca/modelo Motorola G8 e 01 (uma) bicicleta de marca CALOI, de cor preta esportiva, pertencentes à vítima Diogo da Silva Costa.

Extrai-se dos autos que, no dia e horário supracitados, Diogo da Silva Costa transitava em sua bicicleta em via pública, na Av. Independência, próximo ao Posto de Combustível Hana, bairro Icuí, quando foi abordado pelo denunciado e por outro homem de prenome “Lucas”, que armados com um simulacro de arma de fogo do tipo pistola, exigiram que Diogo lhes entregasse o aparelho celular e a bicicleta, ocasião em que o ofendido jogou a bicicleta em cima dos assaltantes e saiu correndo do local.

Ao fugir do local, a vítima acabou se deparando com uma guarnição da polícia militar, ocasião em que informou que havia acabado de ser assaltada e ainda apontou para os assaltantes, os quais estavam empreendendo fuga. Em dado momento, os policiais militares lograram êxito em capturar o denunciado
WILLIAMS
que estava em posse do aparelho celular da vítima e o simulacro de arma de fogo utilizado no roubo, no entanto, o coautor de prenome “Lucas” conseguiu fugir na bicicleta da vítima.

Em sede policial, a vítima reconheceu o objeto recuperado, bem como reconheceu o denunciado como um dos autores do crime.

Perante a autoridade policial, o acusado confessou a autoria delitiva, porém negou que tivesse roubado o celular da vítima, alegando que subtraiu apenas a bicicleta. Disse ainda, que o simulacro que foi encontrado em seu poder não era seu e que foi Lucas quem estava portando o simulacro. Por fim, alegou que o simulacro apresentado foi “plantado” pelos policiais militares (fl. 11 do IPL).

Em

razões recursais,
ao ID 10853867, a RMP de 1º grau, manifesta-se pela reformar a respeitável sentença e, consequentemente, seja aplicada a súmula 231 do STJ ajustando-se a pena imposta para que não fique aquém do mínimo legal, e que seja o apelado condenado ao pagamento de um valor mínimo a título de indenização à vítima, pelos danos causados pela infração.

Em

contrarrazões
, ao ID 10853873, a defesa do acusado pugna para que o apelo ora interposto
NÃO

CONHECIDO
e, no mérito,
IMPROVIDO
, para que seja mantida a r. respeitável sentença de mérito em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra De Melo, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso porque atendidos os requisitos de admissibilidade, e; no mérito, pelo
PROVIMENTO
do apelo, no sentido de que a sentença monocrática seja parcialmente reformada, quanto a fixação no da pena da segunda fase em seu mínimo legal, bem como a condenação ao pagamento de um valor mínimo a título de indenização à vítima, pelos danos causados pela infração.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Quanto a aplicação da Súmula n. 231, do STJ na 2ª fase dosimetria da pena:

O apelante almeja que
as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, devidamente reconhecida pelo Juiz sentenciante, não permitam a redução da pena-base abaixo do mínimo legal na 2ª fase da dosimetria da pena
,
vez que a Súmula 231/STJ revela-se constitucional
, pois de acordo com os princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção à confiança.

Requer, por fim, que depois de procedida a correção da reprimenda.

Verifico que referida
tese merece prosperar
.

De fato, é cediço que a confissão e a menoridade relativa são circunstâncias que sempre atenuam a pena, quando comprovada nos autos, como no presente caso, que após ter se aplicado, na 1ª fase da dosimetria da pena o
quantum
de 4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, ao Apelado, na 2ª fase do sistema penalógico, foi atenuado 1/3 (um terço) em razão das atenuantes do art. 65, II e III, alínea “
d
”, do CPB fixando a pena na segunda fase abaixo do mínimo legal, em descumprimento da Súmula n. 231, do STJ.

Transcrevo o édito condenatório na parte que importa (ID 10853853), vejamos:

“(...) a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB.

A culpabilidade do agente revela-se adequada ao tipo, pelo que considero esta circunstância neutra; antecedentes: não se verificam, motivo pelo qual considero esta circunstância favorável; sobre a conduta social, elementos que permitam avalia-la, além de se afigurar como critério inconstitucional para individualização da pena - motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; quanto à personalidade do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de sua patente inconstitucionalidade como critério definidor de pena, num Estado Democrático de Direito cuja finalidade é a promoção do bem comum sem distinção de qualquer natureza - circunstância neutra; motivos do crime foram aqueles próprios do tipo, isto é, o desejo de obtenção de recursos sem a necessidade de trabalho honesto – circunstância neutra; circunstâncias do crime: revelam fatores aptos a influenciar a pena-base, pois a vítima se trata de um adolescente, circunstância que por si só, já caracteriza uma maior situação de vulnerabilidade, somando-se a isso a exibição de simulacro de arma de fogo (arma de brinquedo empregada para prática de airsoft) para ameaçar a vítima, o que diante do perigo que lhe foi dado crer, não pode opor nenhuma resistência à ação do acusado, de modo que tanto a escolha da vítima quanto o emprego do simulacro anularam qualquer possibilidade de resistência – circunstância desfavorável; as consequências do crime: circunstância neutra; as vítimas não contribuíram para a prática da infração penal.

Diante da presença de uma circunstância desfavorável ao acusado, fixo a pena base acrescentando ao mínimo legal a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominada em Lei (6 anos), ficando, portanto, em 4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa.

b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes.

Constatou-se a atenuante da menoridade relativa e também da confissão (extrajudicial), motivo pelo qual reduzo a pena até aqui encontrada em 1/3 (um terço), ficando em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 35 (trinta e cinco) dias-multa.

c) TERCEIRA FASE: Causas de aumento e de diminuição.

Em razão do reconhecimento da majorante referente ao concurso de pessoas acrescento à pena a proporção de 1/3 (um terço), conforme o §2º, II do art. 157 do CPB. Assim, a pena, nesta fase, fica em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 47 (quarenta e sete) dias-multa. (...)” - Grifei

Ocorre que, ao se proceder à leitura da sentença, vê-se que a reprimenda restou fixada abaixo do patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Agindo assim, o Juiz incorreu em desobediência à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da ilustre defensora de que tal enunciado viola a CF/88, tem-se que a mesma laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 158. REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INCABÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou em regime de repercussão geral que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009). 3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Os recursos especial e extraordinário inadmitidos na origem não obstam a formação da coisa julgada. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 1092752 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 13-06-2019 PUBLIC 14-06-2019)

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – FIXAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE ATENUANTE GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 597.270-QO- -RG/RS – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – ALEGADA TRANSGRESSÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, II E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF - ARE 1081925 ED-ED-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 19-09-2018 PUBLIC 20-09-2018)

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 231/STJ. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ADEQUAÇÃO DO SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, B, DO CP. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Estabelecida a pena-base no mínimo legal, não há interesse na aplicação isolada de circunstância atenuante, haja vista o disposto no Enunciado n. 231 da Súmula do STJ, sendo inviável a pretendida incidência intempestiva - após a terceira fase -, sob pena de subversão do critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. 2. Hipótese em que o regime fixado é exatamente o cabível em razão da sanção imposta, não havendo possibilidade de adoção de regime menos gravoso apenas pelo fato de serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 403.252/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. 1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ. 2. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC 272.043/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016). 3. A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.499.050/RJ, (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 9/11/2015), firmou entendimento segundo o qual "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". 4. Considerando a pena-base fixada no mínimo legal, a primariedade do réu e o quantum final da pena (5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão), o regime semiaberto determinado na decisão agravada mostrou-se adequado diante das disposições do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1608835/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula n. 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Passo, então, à dosimetria da pena do réu.

Mantenho a pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa fixada na 1ª fase do sistema dosimétrico.

Por conseguinte, necessária modificação da reprimenda na 2ª fase da dosimetria, mantendo a redução de 1/3 (um terço) até limite do mínimo legal imposto em lei, fixo, assim, em 04 (quatro) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Na 3ª fase do sistema dosimétrico, mantenho o aumento de 1/3 (um terço) aplicado, em razão da majorante referente ao concurso de pessoas restando a pena concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa.

Necessário readequação a ser feita no regime inicial de cumprimento da pena, eis que estabelecido em desobediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea “
b
” do CPB, altero o regime inicial de cumprimento de pena para o SEMIABERTO.

2. Quanto a fixação de
quantum
indenizatório expressamente requerido na exordial acusatória:

Por derradeiro, roga o
Parquet
pela
procedência do pedido de condenação em reparação aos danos materiais causado à vítima, com fixação de um valor mínimo, tendo em vista que o Magistrado afirma que não houve pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público, bem como instrução específica para apurar referido valor.

Mais uma vez assiste razão ao inconformismo ministerial.

Deveria o Magistrado singular estipular o
quantum
mínimo indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal, o que não ocorreu conforme se depreende da leitura da sentença vergastada, eis que assim afirmou o magistrado sentenciante (ID 10853853):

“(...) Deixo de fixar o valor mínimo da reparação civil à vítima, nos termos do disposto no art. 387, IV do CPP, por ausência de pedido expresso e formal submetido ao crivo do contraditório (...)”.

Dessarte, o pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público.

No caso,
tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet

por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente
. Assim foi requerido pelo Ministério Público na denúncia (ID 10853819):
“(...). DA REPARAÇÃO DOS DANOS À VÍTIMA. Considerando que após a conclusão do IPL, principalmente pelo depoimento da vítima, constatou-se que ela não recuperou a sua bicicleta da marca CALOI, esportiva, que custa em média R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), o Parquet requer a condenação do denunciado aos Danos decorrentes da Infração em favor da referida vitima, no valor mínimo de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) (...)”
.

O pagamento de indenização à vítima tem previsão descrita no art. 387, IV, Código de Processo Penal (redação trazida pela Lei n.º 11.719/08) que determina:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...)

IV fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.”

Conforme expressamente estabelece o dispositivo legal citado, cuja alteração veio para prestigiar a vítima e conceder-lhe a devida atenção, com maior celeridade na obtenção da indenização mínima por eventuais danos sofridos, tenho entendido que o juiz “deve” fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, independentemente de pedido expresso da parte, pois, nos termos do art. 91, I, do Código Penal, essa indenização trata-se de efeito automático da sentença condenatória definitiva, que estabeleceu a obrigação de indenizar o dano causado.

Como se vê claramente do referido dispositivo, o legislador quis estabelecer a indenização mínima em favor da vítima, na esfera do processo penal, como efeito da condenação, pelo que colocou o núcleo da regra de forma cogente, dizendo que o juiz deve fixar essa indenização mínima. E, em se tratando de indenização mínima, independe de pedido e também sem prejuízo da busca de indenização completa, na compreensão da vítima, no Juízo cível.

Ocorre que, conforme já demonstrado com a transcrição da denúncia alhures mencionada, houve expresso pedido do
Parquet
e reiteração em sede de alegações finais da procedência da ação penal nos termos da exordial.

Neste sentido, cabe colacionar trechos do texto jurídico “Aspectos processuais civis decorrentes da possibilidade de fixação de indenização civil na sentença penal condenatória” autor Lucas André Góes Ribeiro Cavalcanti - Bacharel em direito pela Universidade Católica do Salvador:

“(...) “3.3 FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO CÍVEL EX OFFICIO PELO JUIZ CRIMINAL

Indaga-se sobre a possibilidade de o juiz criminal fixar o valor mínimo da indenização civil de ofício. Por outras palavras: ajuizada a ação penal, seja ela privada ou pública, o juiz criminal poderá fixar o valor mínimo da indenização independentemente de pedido do autor da ação? Parece-me que a redação do art. 387, inc. IV do CPP é por demais imperativa. De fato, o preceito determina que o juiz 'fixará' valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. Desse modo, à luz de uma exegese literal, outra conclusão não pode ser obtida. Posto que, não seja realizado o pedido de indenização cível, o juiz criminal deverá fixá-la.

Ademais, o princípio da correlação, em matéria processual penal, está muito mais ligado à causa de pedir do que ao pedido propriamente dito.
É corriqueira a advertência da doutrina no sentido de que o réu defende-se, no processo penal, não da tipificação legal apresentada pelo autor da ação, mas sim dos fatos narrados
[05].

De qualquer sorte, considerando-se a imperatividade do art. 387, inc. IV do CPP, ainda que o prejuízo não tenha sido narrado na denúncia, exsurgindo nos autos a sua prova, deverá o quantum ser considerado quando da prolação da sentença penal condenatória. Tem-se, nesse caso, uma situação de aplicação do princípio da ultrapetição. Por outras palavras: ainda que não seja feito pedido de indenização cível na ação penal, surgindo nos autos prova do valor do prejuízo, deverá o magistrado considerá-lo na sentença. Essa interpretação coaduna-se com o espírito da reforma de otimização do processo judicial.

Ressalte-se, contudo, que, não havendo prova nos autos da ação penal do quantum da indenização dos danos causados pela infração, por óbvio, o magistrado deverá abster-se de aplicar o inciso IV do art. 387 do CPP. É que, na ausência de provas referentes aos prejuízos obtidos, não deterá o magistrado elementos suficientes para a fixação da indenização. Tal tarefa, nesse caso, deverá ser relegada para a fase de liquidação da sentença penal condenatória, a ser realizada na esfera cível, na forma dos arts. 475-A a 475-H do Código de Processo Civil.” (Disponível em
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/a_fixacao_ex_officio_do_minimo_indenizatorio_na_sentenca_penal_-_lucas_cavalcanti_0.pdf
)

É necessário, pois, que seja assegurado o direito da vítima, com a fixação, desde logo, de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, o que, por ser efeito da sentença condenatória, entendo que prescinde de pedido da vítima, desde que haja elementos no processo para a essa fixação, ficando a critério da vítima a execução, quando, então, aí sim dependerá da providência da mesma.

No presente caso, restou suficientemente comprovado os prejuízos sofridos pela vítima, de forma que entendo cabível o pedido de indenização por danos materiais. Ressalta-se que o
quantum
indenizatório deve ser fixado em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir em um meio de enriquecimento sem causa para o ofendido, com manifestos abusos e exageros, nem em falta de punição ao ofensor, com condenação em valores irrisórios, devendo o arbitramento operar-se com moderação e proporcionalidade ao grau de culpa e a extensão do dano causado.

No momento, não há maiores informações sobre a condição financeira do apelado.

Desta feita, considerando os relatos dos autos sobre os prejuízos sofridos, não sendo recuperada uma bicicleta Caloi esportiva, no valor aproximado de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), atento aos critérios acima mencionados, fixo o valor de indenização mínima em R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), patamar este que se apresenta consentâneo, ficando a critério da vítima a execução do valor e a busca de complementação perante o Juízo cível.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa,
dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso
.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE DOU PROVIMENTO, alterando a sentença no
quantum
da pena que fica concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa, inicialmente cumprida em regime SEMIABERTO e fixado o valor de indenização mínima em R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais).

É o voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2023